Tribunal: TJPA
Processo: 0812015-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812015-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: EMILIANO SILVA MELO, ELLEN CHRISTIE BRITO BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812015-06.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORARES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255.

AGRAVADO:
E. S. M.

REPRESENTANTE:
ELLEN CHRISTIE BRITO BEZERRA.

ADVOGADO:
RAIMUNDO MACHADO VILHENA - OAB/PA nº 1.209.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. TEMA REPETITIVO 990 STJ. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. DISTINGUISHING. REMÉDIO PURODIOL CBD. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO CONCEDIDA PELA ANVISA. EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO PARA MEDICAMENTOS DERIVADOS DE CANNABIS. RESOLUÇÃO RDC Nº 17/2015, 327/2019 E 335/2020, TODAS DA ANVISA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO NO ÂMBITO DA 3ª E 4ª TURMA DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE SOBRESTAMENTO / AFETAÇÃO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA. POSIÇÃO DESTE RELATOR QUE CONVERGE COM O ENTENDIMENTO DA 3ª TURMA. PRIMAZIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812015-06.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORARES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255.

AGRAVADO:
E. S. M.

REPRESENTANTE:
ELLEN CHRISTIE BRITO BEZERRA.

ADVOGADO:
RAIMUNDO MACHADO VILHENA - OAB/PA nº 1.209.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INTERNO EM GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO Nº 0810573-72.2020.8.14.0301
, que lhe move
E. S. M,
neste ato representado por sua genitora
ELLEN CHRISTIE BRITO BEZERRA
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso, pelo que deve permanecer inalterado o
decisum
vergastado
.

Em suas
razões
, o recorrente não autorizou o fornecimento do medicamento PURODIOL CBD, pois, este não possui registro junto a ANVISA nem tampouco indicação para o tratamento do autor. Ressalta também que a negativa de autorização não ocorreu de forma arbitrária ou tampouco ilícita, pois o medicamento requerido não está previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS que determina as coberturas obrigatórias, possui clausula expressa de limitação no contrato firmado entre as partes.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 18 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. TEMA REPETITIVO 990 STJ. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. DISTINGUISHING. REMÉDIO PURODIOL CBD. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO CONCEDIDA PELA ANVISA. EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO PARA MEDICAMENTOS DERIVADOS DE CANNABIS. RESOLUÇÃO RDC Nº 17/2015, 327/2019 E 335/2020, TODAS DA ANVISA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO NO ÂMBITO DA 3ª E 4ª TURMA DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE SOBRESTAMENTO / AFETAÇÃO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA. POSIÇÃO DESTE RELATOR QUE CONVERGE COM O ENTENDIMENTO DA 3ª TURMA. PRIMAZIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, mantenho a decisão monocrática proferida nos autos.

Sem delongas, verifica-se que a controvérsia dos autos diz respeito a possibilidade de impor ao Réu a obrigação de fazer concernente ao fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas que a Agência Reguladora tenha concedido autorização extraordinária de importação.

De início, destaco ser conhecedor do entendimento que restou assentado no Tema Repetitivo 990 no STJ.

Sobre o assunto, colaciono abaixo, na parte que interessa, a ementa do REsp 1712163 / SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, publicado no DJe em 26/11/2018:

RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA.

1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.

2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76. Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nº 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. Contudo, destaco que no Tema Repetitivo nº 990 não foi enfrentado, em nenhum momento, a particularidade da obrigação de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA mas que tenha autorização excepcional, concedida por esta Agência Reguladora, para que haja a importação da medicação e o paciente possa fazer uso para atender a sua doença / comorbidade. Vale dizer que a necessidade de registro do medicamento, segundo a Agência Nacional de Saúde – ANS se faz necessária para fins de validar os dados de qualidade, eficácia e segurança do medicamento a ser fornecido / comercializado no Brasil, sendo a ANVISA a autoridade de referência para que todos os medicamentos tenham qualidade, segurança e eficácia garantida, ou seja, constitui-se em risco à saúde a utilização de medicamento sem o registro competente (trecho retirado do inteiro teor do REsp nº 1712163 / SP).

Contudo, a particularidade dos autos se diferencia daquela enfrentada no Tema Repetitivo 990 do STJ, eis que a Agravada possui autorização excepcional (fls. ID 15646034 - Pág. 01/02 – autos da origem) da Agência Reguladora competente (ANVISA) para importar o PURODIOL CBD, medicação esta que consoante o laudo médico (fls. ID 15646037 - Pág. 3 – autos da origem) fornecido pela médica neurologista que acompanha o Recorrido, se mostra imprescindível para que o paciente obtenha melhora da qualidade de vida e melhor desempenho neuropsicomotor, podendo assim aproveitar melhor todas as terapias multidisciplinares que realiza, como fisioterapia e fonoaudiologia. Vale dizer, ainda, que o paciente foi submetido a várias outas medicações (oxcarbazepina, clonazepam e levetiracetam), todavia, sem sucesso.

Vale dizer que o referido medicamento, embora sem registro na ANVISA, deixou de ser proibido no Brasil a partir da Resolução RDC nº 17/2015, a qual definiu os critérios e procedimentos para a importação, em caráter excepcional, de produto à base de Canabidiol em associação com outros canabinóides, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado.

Ademais, consoante a RDC nº 327/2019 e 335/2020, a ANVISA já dispôs a respeito de procedimentos para a concessão de Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabeleceu requisitos para a comercialização e prescrição de produtos de Cannabis para fins medicinais, assim como atualizou os critérios para importação de produto derivado de Cannabis.

Dessarte, tendo havido, por meio de autorização excepcional, a chancela pelo Órgão Competente a respeito da importação e utilização do medicamento, entendo que o caso em tela é distinto da circunstância de fato enfrentada no Tema Repetitivo nº 990 do STJ, razão pela qual impõe-se a manutenção da tutela de urgência concedida pelo juízo a quo.

Neste sentido, confira-se os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PURODIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO DA ANVISA. RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. TEMA 990 STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Se a decisão recorrida teve por objeto o fornecimento do medicamento PURODIOL, à base de canabidiol, não prospera a preliminar de e violação do duplo grau de jurisdição, se recorrente pretende a revisão da determinação imposta no decisum.

2. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não impede o fornecimento do medicamento, havendo situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada.

3. Ademais, o agravado possui autorização excepcional para a importação do fármaco.

4. A Resolução nº 2.113/2014, do Conselho Federal de Medicina, autorizou o uso do canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes portadores de epilepsias retratarias a tratamentos comuns.

5. A conduta do plano de saúde em negar a medicação, sob o fundamento de que não é obrigada a fornecê-lo, não encontra amparo na regulamentação e aumenta o risco de piora no quadro de saúde, ensejando violação aos direitos de personalidade do menor.

6. Em razão da excepcionalidade, o caso não se amolda ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 990), mormente porque, na hipótese, a ANVISA autorizou a importação do medicamento.

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

(TJDFT - AI 0720548-38.2020.807.0000, Relator Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, julgado em 24/02/2021)

Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Tema Repetitivo consolidado no STJ (Tema 990), no sentido de que "As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA", ao qual se vincula este Tribunal... MÉRITO. Fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA ("Canabidiol - CBD-THC- 2,5"). Caso concreto. ANVISA que concedeu autorização expressa à parte autora para a importação do medicamento, o que evidencia a chancela do órgão regulador quanto à necessidade do seu uso nesta hipótese. Cobertura devida. Solução que não contraria as teses firmadas pelo STJ nos recursos repetitivos - REsp nº 1.712.163/SP e REsp nº 1.726.56. Precedentes. Inteligência da Súmula nº 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990. Súmulas nº 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e nº 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP - Apelação Cível 1046736-52.2016.8.26.0114, Relator Des. RODOLFO PELLIZARI, julgado em 06/03/2020)

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INEFICÁCIA DA POLÍTICA PÚBLICA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO. PURODIOL. CANABIDIOL. EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO. COMPROVADA. CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO. CABIMENTO.

1. A ANVISA aprovou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 327/2019 que cria uma nova categoria chamada "produtos derivados de Cannabis". Esses produtos receberão da Anvisa uma Autorização Sanitária para que possam ser comercializados no Brasil, exclusivamente em farmácias e drogarias. Referida regra efetiva a regularização de produtos de Cannabis para fins medicinais no Brasil e entrou em vigor em 10/03/2020.

2. Ponderando o grave quadro do autor e a existência de demonstração no caso concreto de melhora a partir do uso da medicação, é o caso de manutenção do fornecimento do produto, prescrito pelo médico que acompanha o paciente.

3. Diante da excepcionalidade da situação do autor, cujas crises são extremamente frequentes, bem como em vista da declaração da médica responsável e do laudo pericial que indicam a medicação como última alternativa para tentativa de melhor controle da doença, cabível a dispensação do fármaco demandado judicialmente.

(TRF-4 - AC 5000920-55.2020.404.7010, Relator Des. MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, julgado em 26/04/2021)

Por sua vez, a respeito da controvérsia envolvendo o fornecimento de medicamento não incluso no rol da ANS, destaco que mesmo após o novo entendimento que parece prevalecer no âmbito da 4ª Turma do STJ - de que o rol seria taxativo -, a 3ª Turma permanece com posição no sentido de que o referido rol é exemplificativo – corrente esta a qual me filio - Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Apesar de haver entendimento recente da Quarta Turma deste Superior Tribunal de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo da referida lista de procedimentos.

2. Conforme orientação desta Corte de Justiça, “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário” (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma , julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).

(STJ - AgInt no REsp 1885275 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - T3 - TERCEIRA TURMA – publicado no DJe em 04/12/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/2015). CIVIL. PLANO DE

SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM). DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato.

3. Caso concreto em que a necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por outro método e não ter alcançado êxito.

(STJ - AgInt no REsp 1829583 / SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - T3 - TERCEIRA TURMA, publicado no DJe em 26/06/2020)

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso, pelo que deve permanecer inalterado o
decisum
vergastado
.

É como voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/04/2022